Tribunal: TJDFT
Processo: 0728677-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728677-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (autos n° 0710269-94.2024.8.07.0018), pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Recebo a competência. O autor ajuizou a presente ação pleiteando a concessão de tutela de urgência para seja assegurado o direito às servidoras lactantes em regime de contratação temporária, pertencentes a Carreira Pública de Magistério Público do Distrito Federal, a gozarem de até 2 (duas) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, sem a necessidade de compensação, nos termos da Lei Complementar Distrital no 1.034/2024. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. Para fundamentar seu pleito sustenta o sindicato autor que a Lei Complementar no 840/ 2011, foi alterada pela Lei Complementar no 1.034/2024 para conceder jornada de trabalho diferenciada às servidoras lactantes, permitindo-se a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. Sustenta, ainda, que em regulamentação à aludida norma, o réu emitiu o Memorando Circular no 9/2024 - SEE/SUGEP, estabelecendo os critérios para fruição do benefício na Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, garantindo o gozo do referido direito às servidoras efetivas e em cargo de comissão, mas excluiu expressamente aquelas contratadas em regime temporário. Por fim, assevera que o entendimento viola o princípio da isonomia, em especial, porque a lei não apresenta qualquer ressalva. A contratação temporária é autorizada pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso IX para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e constitui vínculo jurídico administrativo de natureza precária, a ser regida por regime jurídico próprio estabelecido por cada ente federativo. No mesmo sentido, o artigo 19, inciso XVII da Lei Orgânica do Distrito Federal impõe a criação de lei para estabelecer os casos de contratação de pessoal por tempo determinado com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso em comento, a contratação excepcional e temporária de professores substitutos da Secretaria de Educação do Distrito Federal está prevista na Lei no 4.266/2008, permitida a realização de processo seletivo simplificado para suprir falta de docente da carreira decorrente de afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória ou falta de docente da carreira oriunda de exoneração, demissão, falecimento e aposentadoria quando ocorrerem no curso do período letivo até a realização de novo concurso, conforme artigo 2o inciso IV, §§ 1o e 2o e artigo 3o desse diploma normativo e está regulamentada pelo Decreto 37.983, de 1o de fevereiro de 2017. Por sua vez, a Lei Complementar no 840/2011 dispõe especificamente sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. O artigo 8o da Lei no 4.266/2008, determina a aplicação do regime celetista aos servidores temporários e os únicos preceitos da Lei Complementar no 840/2011 aplicáveis às substituídas são aqueles descritos nos títulos V, VI e VII, conforme artigo 24 do Decreto 37.983/2017 e se referem aos deveres, regime disciplinar e infração disciplinar, logo, não há previsão legal para a redução de jornada pretendida. Ademais, o prazo máximo da contratação é por um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, nos termos do artigo 4o, inciso II, Lei no 4.266/2008, o que evidencia a incompatibilidade na aplicação do dispositivo legal pretendido. Portanto, não compete ao Poder Judiciário conceder o benefício da redução de jornada às servidoras temporárias, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes e ao princípio da legalidade, uma vez que a instituição de regras para proteção à maternidade e lactantes que contemplem as peculiaridades próprias dos cargos temporários deve ser estipulada pelo Poder Legislativo, conforme previsão constitucional. Diante do exposto, em um juízo de cognição sumária, não está demonstrada a ilegalidade do ato administrativo, tampouco violação ao princípio da isonomia, pois se tratam de relações jurídicas diversas. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade no direito invocado pelo autor, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Considerando a indisponibilidade do direito pelo Distrito Federal deixo de designar audiência de conciliação. Cite-se.” (ID 200249286, na origem). Nas razões (ID 60238123), o agravante narra: “A Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, que "dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais", foi alterada pela Lei Complementar no 1.034/2024, de 28 de fevereiro de 2024 para conceder jornada de trabalho diferenciada para servidoras lactantes, permitindo a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. ( ) O DF emitiu o Memorando Circular No 9/2024 - SEE/SUGEP estabelecendo os critérios para fruição do benefício na Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, garantindo o gozo do referido direito às servidoras efetivas e em cargo de comissão, MAS EXCLUINDO EXPRESSAMENTE AS SERVIDORAS PÚBLICAS EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA: ( ). Em razão dos inúmeros prejuízos causados aos infantes das servidoras em regime de contratação temporária, o sindicato ingressou com a presente ação judicial buscando garantir por meio de tutela antecipada que seja garantido o direito às servidoras lactantes em regime de contratação temporária/substitutiva, pertencentes a Carreira Pública de Magistério Público do Distrito Federal, a gozarem de até 2H da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e Art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal, sem necessidade de compensação”. Alega que “o ato administrativo é ilegal, pois não se pode dar tratamento diferenciado em razão do regime de contratação, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, sobretudo porque a lei não fez qualquer ressalva. Além disso, o direito à amamentação não pertence exclusivamente à mulher que amamenta, mas também abrange os direitos fundamentais da criança”. Aduz ser “importante mencionar que, nos termos do Estatuto da Criança, da Lei Orgânica do DF, Constituição Federal e Convenção OIT na 103, cabe ao Poder Público propiciar condições adequadas ao aleitamento materno, impondo-se, para tanto, o dever de proteção especial à lactante, inclusive mediante a adequação ou mudança temporária de suas funções, a fim de garantir a amamentação durante o horário do expediente”. Destaca que “a própria Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. E que, mesmo após a introdução dos primeiros alimentos sólidos, sigam sendo amamentados até, pelo menos, os 2 anos de idade. Por óbvio, tal recomendação não faz diferenciação entre regimes jurídicos de contratação, sendo necessário apenas o estado de lactante, aplicável a todas as crianças que estejam em período de amamentação. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “No caso em tela, há plausibilidade do direito em razão de toda a argumentação jurídica expendida nos tópicos anteriores. Há prova inequívoca, pelos documentos acostados à inicial. Os elementos trazidos autorizam de pronto a concessão da liminar, já que, se assim não ocorrer, os substituídos pelo Agravante sofrerão graves prejuízos. Além disso, o pedido aqui estampado não é irreversível, pois a qualquer momento pode o Poder Judiciário reverter à decisão que vier a prolatar, mantendo, assim, o ato administrativo atacado. Verifica-se que estão devidamente demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano. Isto posto, requer seja deferida a tutela de urgência,inaudita altera pars”. E requer: “a) Que seja concedida tutela antecipada recursal, inaudita altera pars para garantir às servidoras lactantes em regime de contratação temporária/substitutiva, pertencentes a Carreira Pública de Magistério Público do Distrito Federal, a gozarem de até 2H da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e Art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal, sem necessidade de compensação, até o julgamento final do processo. b) Que seja intimados os Agravados, na pessoa de um de seus Ilustríssimos Procuradores para que apresente contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, nos termos da Lei; c) No mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente Agravo, para manutenção da tutela recursal antecipada, para que seja garantido o direito às servidoras lactantes em regime de contratação temporária/substitutiva, pertencentes a Carreira Pública de Magistério Público do Distrito Federal, a gozarem de até 2 da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, nos termos da Lei Complementar Distrital n. 1.034/2024 e Art. 35, inciso III da Lei Orgânica do Distrito Federal, sem necessidade de compensação.”. ID 60238123, p.6 Preparo recolhido (ID 61452071). O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 61544137). DISTRITO FEDERAL apresentou contrarrazões (ID 63656961); sustenta ser inaplicável às servidoras temporais as disposições da Lei Distrital no 1.034/2024. Destaca que “o caput do art. 35 da Lei Orgânica do Distrito Federal é expresso ao delimitar direitos que são garantidos aos servidores públicos sujeitos ao regime jurídico único, no qual não se encontra abarcados contratados temporariamente. Assim, a Lei no 1.034/2024, ao alterar a Lei Complementar no 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do DF, traz disciplina específica aos agentes públicos estatutários”. Por fim, pugna pelo desprovimento do recurso. Manifestação do agravante (ID 66656168). É o relatório. Decido. Consoante relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL contra decisão pela qual indeferido o pedido de tutela de urgência. Em 28/11/2024, sobreveio sentença nos autos de origem no seguinte teor: “( ) Decido. Incide à hipótese vertente a regra do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por isso promove-se o julgamento antecipado do feito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e não tendo nenhuma questão de ordem processual pendente, passa-se à análise do mérito. Cuida-se de ação de conhecimento pelo rito ordinário em que o autor requer que seja seja assegurado o direito às servidoras lactantes em regime de contratação temporária substituídas, pertencentes a Carreira Pública de Magistério Público do Distrito Federal, a gozarem de até 2 (duas) horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida, sem a necessidade de compensação, nos termos da Lei Complementar Distrital no 1.034/2024. Para fundamentar seu pedido afirma o sindicato autor que a Lei Complementar no 840/ 2011, foi alterada pela Lei Complementar no 1.034/2024 para conceder jornada de trabalho diferenciada às servidoras lactantes, permitindo-se a utilização de até 2 horas da jornada diária de trabalho para amamentação, até que o lactente complete 24 meses de vida. Sustenta, ainda, que em regulamentação à aludida norma, o réu emitiu o Memorando Circular no 9/2024 - SEE/SUGEP, estabelecendo os critérios para fruição do benefício na Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, garantindo o gozo do referido direito às servidoras efetivas e em cargo de comissão, mas excluiu expressamente aquelas contratadas em regime temporário. Por fim, assevera que o entendimento viola o princípio da isonomia e da legalidade, em especial, porque a lei não apresenta qualquer ressalva. O réu, por seu turno, sustenta que a Lei no 1.034/2024 é inaplicável às servidoras temporárias, porque não estão vinculadas ao regime jurídico único. A contratação temporária é autorizada pela Constituição Federal em seu artigo 37, inciso IX para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e constitui vínculo jurídico administrativo de natureza precária, a ser regida por regime jurídico próprio estabelecido por cada ente federativo. No mesmo sentido, o artigo 19, inciso XVII da Lei Orgânica do Distrito Federal impõe a criação de lei para estabelecer os casos de contratação de pessoal por tempo determinado com a finalidade de atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso em comento, a contratação excepcional e temporária de professores substitutos da Secretaria de Educação do Distrito Federal está prevista na Lei no 4.266/2008, permitida a realização de processo seletivo simplificado para suprir falta de docente da carreira decorrente de afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória ou falta de docente da carreira oriunda de exoneração, demissão, falecimento e aposentadoria quando ocorrerem no curso do período letivo até a realização de novo concurso, conforme artigo 2o inciso IV, §§ 1o e 2o e artigo 3o desse diploma normativo e está regulamentada pelo Decreto 37.983, de 1o de fevereiro de 2017. Por sua vez, a Lei Complementar no 840/2011 dispõe especificamente sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais. A Lei Complementar no 1.034/2024 promoveu unicamente alteração no artigo 61 da Lei Complementar no 840/2011 para conceder a jornada de trabalho diferenciada para as servidoras lactantes regidas pelo regime jurídico único, sem qualquer menção à possibilidade ampliação desse direito para outras categorias de servidores. Conforme o artigo 24 do Decreto 37.983/2017 os preceitos da Lei Complementar no 840/2011 aplicáveis às substituídas são aqueles descritos nos títulos V, VI e VII, e se referem aos deveres, regime disciplinar e infração disciplinar, o artigo 23 desse diploma normativo estipula a possibilidade de licença para casamento próprio, falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos ou irmãos, licença paternidade, licença maternidade, logo, não há previsão legal para a aplicação do artigo 61 e, consequentemente, para a redução de jornada pretendida. Ademais, o prazo máximo da contratação é por um ano, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, nos termos do artigo 4o, inciso II, Lei no 4.266/2008, o que evidencia a incompatibilidade na aplicação do dispositivo legal pretendido. Portanto, não compete ao Poder Judiciário conceder o benefício da redução de jornada às servidoras temporárias, sob pena de afronta ao princípio da separação de poderes e ao princípio da legalidade, uma vez que a instituição de regras para proteção à maternidade e lactantes que contemplem as peculiaridades próprias dos cargos temporários deve ser estipulada pelo Poder Legislativo, conforme previsão constitucional. Nesse sentido, corroborando o aludido entendimento decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao apreciar o Tema no 1.344 acerca da extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários, que "O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG". Vejamos a ementa: Ementa: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Recurso extraordinário. Extensão de regime estatutário para contratados temporários. Descabimento. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Agravo interno em recurso extraordinário de acórdão de Turma Recursal do Estado do Amazonas que determinou a extensão de gratificações e vantagens de servidores efetivos para contratados temporários. Isso porque, apesar de não haver lei que disciplinasse a extensão, o recebimento das parcelas decorreria de proteção constitucional garantida por direitos sociais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da isonomia e os direitos sociais do trabalhador autorizam o recebimento por contratados temporários de direitos e vantagens de servidores efetivos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que o regime de contratação temporária pela Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551/RG), o STF afirmou que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 4. Além disso, a Súmula Vinculante no 37 orienta que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 5. A recorrência de recursos contra decisões que estendem parcelas do regime estatutário a contratados temporários exige a reafirmação de jurisprudência. Nesse sentido, cabe assentar a diferenciação do regime administrativo-remuneratório de contratados temporários do regime aplicável aos servidores efetivos, assim como a vedação à extensão de direitos e vantagens por decisão judicial, observada a tese referente ao Tema 551/RG. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “O regime administrativo-remuneratório da contratação temporária é diverso do regime jurídico dos servidores efetivos, sendo vedada a extensão por decisão judicial de parcelas de qualquer natureza, observado o Tema 551/RG”. (grifo nosso) Assim, conforme a jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, é incabível a ampliação de qualquer direito ou vantagem aos servidores contratados temporariamente, sem autorização legislativa. Nesse contexto ficou evidenciado que não há ilegalidade do ato administrativo, tampouco violação ao princípio da isonomia, pois se tratam de relações jurídicas diversas, razão pela qual os pedidos são improcedentes. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa que não apresenta complexidade, portanto o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Considerando que os honorários advocatícios serão fixados em percentual sobre o valor da causa, necessário o estabelecimento de critérios para sua atualização devendo o valor atribuído pelo autor ser corrigido monetariamente pelo INPC, pois melhor reflete a inflação, a partir da data do ajuizamento. Em face das considerações alinhadas JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, de consequência, julgo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em respeito ao princípio da sucumbência condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme artigo 85, § 3o, I do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação do interessado pelo prazo de trinta dias. No silêncio, dê-se baixa e arquivem-se os autos.” Superveniência de sentença na origem enseja perda de objeto do recurso porque esvaziadas a necessidade e a utilidade recursal, porquanto resta superada a discussão apresentada no agravo de instrumento, que se referia ao indeferimento do pedido de antecipação de tutela. A sentença se sobrepõe a decisão interlocutória anterior: prolatada sentença, é ela que pode ser impugnada via recurso de apelação. Nessa linha, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “( ) 2. Consoante a jurisprudência deste Tribunal Superior, o julgamento de mérito, em cognição exauriente, implica perda de objeto do pedido de concessão de tutela provisória, bem como dos recursos dele derivados. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1275929/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) “( ) 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. ( )” (AgInt no REsp 1739409/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 21/09/2018) No mesmo sentido, esta Corte: “( ) 3. Se após a interposição de agravo de instrumento sobrevém sentença de mérito, julgando procedentes os pedidos iniciais, o recurso resta prejudicado por perda superveniente do interesse recursal. 4. Agravo de Instrumento não conhecido” (Acórdão 1408147, 07308733820218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “( ) 2. A superveniência da sentença nos autos principais implica na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, ante o exaurimento da cognição na causa principal. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1413062, 07021714820228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. I - A prolação de sentença no processo originário resulta na perda superveniente de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão nele proferida. ( )” (Acórdão 1266004, 07017079220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por isto, deve-se ter por prejudicado o agravo de instrumento em razão da perda superveniente do interesse. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Assim é que não conheço do agravo de instrumento – art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora